Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-91.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIARIO. ACIDENTE DE TRABALHO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.

I. De acordo com a inteligência do 18, § 1o, da Lei 8.213/1991, contribuinte individual não tem direito subjetivo a auxílio-acidente.

II. Recurso conhecido e desprovido.